Tribunal: TJSP
Processo: 1004958-50.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos (REsp 1599511/SP – Tema 938), pela validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que, pela forma em que o negócio foi firmado, fique claro

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos (REsp 1599511/SP – Tema 938), pela validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que, pela forma em que o negócio foi firmado, fique claro que a verba estava sendo paga a esse título, diferenciando-se do restante dos valores despendidos. Serviço de intermediação efetivamente prestado, com a celebração do negócio jurídico. Posterior resolução do contrato que não afeta a remuneração pelos serviços prestados. Restituição indevida. Honorários advocatícios do patrono das rés fixados no patamar mínimo, não comportando redução. Alegação de que o valor é exorbitante. Fixação por equidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, se aplica apenas quando a condenação é irrisória, e não quando é elevada. Orientação do E. STJ. Recurso desprovido.